Tribunal: TJES
Processo: 5001351-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-12

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
500
1351
-
8
4
.202
4
.8.08.00
00

AGVTE: JOELSON VIEIRA DA SILVA CARNEIRO

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE -
REGRESSÃO DE REGIME -
PRELIMINAR - ALEGAÇÃO DE
NULIDADE
DE PAD - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - SUPRIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA
.

1.
Preliminar. A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa

técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. Precedentes. STF. PRELIMINAR REJEITADA.

2.
C
onsiderando que os atos imputados ao reeducando configuram falta grave, nos termos do artigo 50, inciso
V
I,
c/c artigo 39, incisos II e VI,
da Lei de Execução Penal, a nobre Juíza da Execução agiu com acerto ao regredir o regime de cumprimento de pena e decretar a perda de 1/6 dos dias remidos.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001351-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOELSON VIEIRA DA SILVA CARNEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
500
1351
-
8
4
.202
4
.8.08.00
00

AGVTE: JOELSON VIEIRA DA SILVA CARNEIRO

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE -
REGRESSÃO DE REGIME -
PRELIMINAR - ALEGAÇÃO DE
NULIDADE
DE PAD - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - SUPRIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA
.

1.
Preliminar. A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa

técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. Precedentes. STF. PRELIMINAR REJEITADA.

2.
C
onsiderando que os atos imputados ao reeducando configuram falta grave, nos termos do artigo 50, inciso
V
I,
c/c artigo 39, incisos II e VI,
da Lei de Execução Penal, a nobre Juíza da Execução agiu com acerto ao regredir o regime de cumprimento de pena e decretar a perda de 1/6 dos dias remidos.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em 11 de junho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
500
1351
-
8
4
.202
4
.8.08.00
00

AGVTE: JOELSON VIEIRA DA SILVA CARNEIRO

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto
por
JOELSON VIEIRA DA SILVA CARNEIRO,
in
conformad
o
com a
D
ecisão
proferida pel
o
Ju
í
z
o
da
2
ª
Vara
Criminal
de

Linhares
/ES
, que
por vislumbrar a prática de falta grave pelo agravante, regrediu o regime de cumprimento de pena e decretou a perda de 1/6 dos dias remidos, e determinou a data da falta grave como novo marco interruptivo para análise da progressão do regime prisional.

Nas razões recursais,
a
D
efesa a alega que a conduta do agente penal, maculou todo o Procedimento Administrativo Disciplinar 099/2023, vez que não detinha atribuições para proceder a revista pessoal no interno fora das dependências da unidade policial. Argumenta ainda que a Penitenciária não apresentou as informações requeridas pela Defesa, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, requer que o Procedimento Administrativo Disciplinar seja anulado.

No mérito, objetiva seja afastada a falta grave, vez que agiu em erro de proibição, já que desconhecia que não poderia utilizar aparelho celular durante o trabalho externo. Alternativamente, diante do princípio da norma mais benéfica e da atenuante da primariedade em falta disciplinar, almeja a desclassificação da conduta para falta médi
a.
Derradeiramente, caso seja mantida a falta grave, requer a manutenção do regime semiaberto.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do recurso.

PRELIMINAR

Sustenta o agravante, em preliminar, a nulidade
Procedimento Administrativo Disciplinar 099/2023
, pois, segundo alega, houve
ilegalidade da abordagem pessoal realizada pelo agente penal, que deu azo ao reconhecimento da falta grave.

No entanto, a meu ver, não
merece guarida
tal alegação, na medida em que a falta grave fora reconhecida em razão do reeducando ter sido visualizado fora de sua rota de trabalho, por um Inspetor Penitenciário, tendo tentado empreender fuga, quando observou o dito servidor público, todavia, fora alcançado, e com ele localizado um carregador de celular, tendo confessado que havia arremessado o aparelho celular durante a fuga.

Nessa senda, i
nexiste qualquer ilegalidade na abordagem realizada pelo Inspetor Penitenciário, ao passo que dentre suas atribuições estão atividades voltadas ao planejamento, organização, monitoramento, execução e avaliação das atividades de rotina inerentes à gestão penitenciária e atividades assistenciais prestadas as pessoas privadas de liberdade.

C
omo bem salientou o douto Procurador de Justiça, a
demais, ao avisar o reeducando em local distinto de onde deveria estar, já que ciente que dos horários que ele desempenhava labor externo na empresa Rio Doce Feijão, decidiu interpelá-lo, todavia, surpreendido com a evasão do mesmo, o que motivou sua desconfiança, e gerou a abordagem que culminou na apreensão de objetos proibidos, como aparelho celular e o seu carregador.

Desta forma, torna-se necessário admitir que não há qualquer ilegalidade na busca pessoal realizada no reeducando, na medida em que não fora realizada de maneira aleatória, e sim diante de indícios de irregularidade.

Alega, ainda, a Defesa
que
foi
imputando ao reeducando falta grave e determinada a interrupção da pena, sem que tenha sido respeitado o
c
ontraditório e a
a
mpla Defesa, já que a Penitenciária não teria providenciado a juntada de documentos requeridos pela Defesa na seara administrativa.

No entanto, melhor razão não assiste ao agravante, eis que as
supostas falhas não obstam o reconhecimento de falta grave na esfera judicial, já que o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 972.598/RS (TEMA 941-STF) reconheceu a Repercussão Geral do tema, no sentido de que ‘
A oitiva do condenado pelo Juízo de Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade do prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiente de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a pratica de falta grave durante o cumprimento da pen
a
”.

Dessa forma, forçoso concluir que
eventual nulidade na esfera administrativa não tem o condão de macular a falta devidamente reconhecida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa

Corroborando o mesmo entendimento, esse eg. Tribunal assim se manifesta:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PAD. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. SUPRIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA IDÔNEA DE AUTORIA E MATERIALIDADE INFRACIONAL. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO PARA REGIME MAIS GRAVOSO. PERDA DOS DIAS REMIDOS. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO DE 1/3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. FRAÇÃO QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DOS DIAS REMIDOS (ART. 127 DA LEP). AGRAVO IMPROVIDO. 1. Preliminar.
A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. Precedentes. STF. PRELIMINAR REJEITADA
. 2. Mérito. Os elementos de prova constantes do autos demonstram que o recorrente se encontrava no cumprimento de prisão domiciliar quando foi preso em flagrante na posse de substância entorpecente e de materiais para preparo e embalo das drogas. Ademais, já foi proferida sentença condenatória no processo penal respectivo, não tendo havido interposição de recurso pelo réu. Portanto, impossível falar-se em afastamento da falta grave. 3. A prática de fato definido como crime doloso ou falta grave, por si só, quando ocorrida no curso da execução da pena, autoriza a regressão de regime prisional (em relação ao que anteriormente se encontrava), inclusive, para qualquer dos regimes, mesmo que em típica regressão per saltum. Precedentes. STJ. 4. A fundamentação utilizada pelo Juízo a quo ao decretar a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, nos termos do art. 127, da Lei nº 7.210/1984, se deu de forma concisa e baseada em elementos concretos apurados nos autos, não restando configurada a ilegalidade suscitada pela d. Defesa. 5. Considerando que a prática de crime doloso, no curso da execução, demonstra ausência de responsabilidade e compromisso no cumprimento da pena, verifica-se que a incidência da fração máxima de perda dos dias remidos era mesmo de rigor, e deve ser mantida. Precedentes. STJ. 6. A perda dos dias remidos, na fração máxima de 1/3, não pode estar limitada aos 12 (doze) meses anteriores à data do cometimento da falta grave, por falta de previsão legal. Precedentes. STJ. 7. Agravo improvido. (TJES; AGExPen 0010878-79.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 20/07/2022; DJES 01/08/2022) (destacamos)

MÉRITO

Pleiteia o agravante a reforma da decisão,
pugnando para que o

reeducando Joelson, seja absolvido uma vez que agiu mediante erro de proibição, uma vez que desconhecia a ilegalidade de portar aparelho celular durante o trabalho externo,
razão pela qual alternativamente, diante do princípio da norma mais benéfica e da atenuante da primariedade em falta disciplinar, objetiva a desclassificação da conduta para falta média
.

Compulsando os autos, nota-se que o reeducando cumpria pena no regime semiaberto, quando foi visualizado, fora da sua rota de trabalho, pelo Inspetor Penitenciário Regiano e, ao tentar abordá-lo, empreendeu fuga, todavia, o servidor conseguiu alcançá-lo e, ao realizar revista na mochila que carregava, logrou êxito em encontrar um carregador de celula
r.

Vê-se, que foi instaurado o Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 099/2023, onde o reeducando negou que tenha tentado se evadir da abordagem do agente penitenciário, mas confessou a propriedade do aparelho celular, informando ainda que, o “guardava” na estrada já que tinha ciência que era proibido dentro da unidade prisional (fls.13/14).

Em seu depoimento (fls. 17/18), o Inspetor Penitenciário Regiano Candido do Nascimento relatou que viu o interno fora de sua rota e em horário que já deveria estar em seu trabalho, tendo tentado abordá-lo, todavia, Joelson não atendeu a determinação e fugiu. Entretanto, após persegui-lo, conseguiu alcançá-lo, sendo encontrado um carregador em sua mochila, bem como confessou que havia arremessado um aparelho celular enquanto tentava escapar da abordagem.

N
ão se pode olvidar, que em casos tais,
as palavras dos agentes penitenciários, dotadas de fé pública inerente à função que exercem, podem ser empregadas para lastrear a conclusão pela autoria e materialidade da falta grave, ainda mais porque não existe nenhum indicativo nos autos que tenham interesse em imputar falsa conduta ao reeducand
o.

Diante de tal situação
vê-se que a decisão agravada apresenta análise satisfatória dos fatos e decide por regredir o recorrente para o regime fechado, em razão da comprovação da prática de falta grave. Saliente-se que a falta prevista no art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, refere-se à posse de aparelho telefônico ou rádio

Nessa senda,
forçoso concluir
pelas
provas colhida
s
nos autos, que o reeducando realmente teria cometido a
s
referida
s
falta
s.

Observa-se que o prolator do
decisum,
tendo em vista a ocorrência de sanção disciplinar por falta grave (art. 50, inciso VII da LEP), aplicou devidamente o disposto no art. 118, inciso I, da citada legislação, que, a regressão de regime pode ocorrer sempre que o condenado praticar novo fato definido na lei como crime doloso ou qualquer outra falta grave, demonstrando não possuir condições de cumprir a pena no regime que lhe é mais favorável:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

(...)

Nos termos da jurisprudência d
o STJ,
e com lastro no poder geral de cautela conferido ao Juiz das Execuções Penais, é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de infração grave.

De igual modo, não vejo como ser possível o acolhimento do pedido alternativo almejado no recurso da defesa, qual seja, a desclassificação para a falta disciplinar de natureza média, disposta no artigo 49, inciso XIV da Portaria nº 332-S, da SEJUS.

Isto porque, a sanção disciplinar de natureza grave imposta ao reeducando está em consonância com a conduta por ele praticada.

Nessa senda, em que pese as referidas alegações, analisando detidamente os autos entendo que as referidas teses não merecem prosperar, razão pela qual a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Ante o exposto, sem outras delongas
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como
voto
.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)